Tribunal: TJES
Processo: 5009847-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009847-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GESSE GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e dou provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009847-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GESSE GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A

Advogado do(a) AGRAVADO: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
GESSE GONÇALVES DA SILVA
contra a R. decisão deste relator que, nos autos do agravo de instrumento, indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, ID 3531432.

Alega
o

a
gravante, em síntese, que:

(i
)

recebe menos de 02 (dois) salários mínimos vigentes;
(ii)
o valor é inferior ao estabelecido pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo para prestar orientação e assessoria jurídica;
(iii)
os documentos
acostados

(
CTPS indicando ausência de contrato de trabalho vigente e declaração de hipossuficiência
)
comprovam a sua situação de precariedade
e;
(iv)
não houve menção na decisão agravada
sobre
qual seria o teto ou valor máximo estabelecido como permitido a ser recebido para obter a isenção do pagamento dos emolumentos processuais
.

O Agravante, visando comprovar suas despesas,
trouxe
os
documentos
juntados no ID 3708866.

Assim, r
equer seja exercido o juízo de retratação ou, caso contrário, que seja dado provimento ao agravo de instrumento.

O agravado, devidamente intimado, n
ão
apresentou
contrarrazões,
conforme certidão ID 3979983.

Pois bem.

Ao consultar as provas do
s autos,
verifica-se que o agravo de instrumento está apto para julgamento de mérito

por tratar exclusivamente do indeferimento da assistência judiciária gratuita em favor do agravante
,
razão pela qual passa-se a analisá-lo.

E
ntre os direitos assegurados aos litigantes em juízo, desde que preenchidas as formalidades previstas no novo
Código de Processo Civil
, estão os benefícios da assistência judiciária.

Os artigos
98
e
99
,
§ 3º
do
NCPC
estabelecem que:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A lei supracitada estabelece uma presunção que favorece o requerente da gratuidade, mas que não é absoluta, pois o juiz está autorizado a exigir provas da hipossuficiência ou indeferir o benefício, se justo o motivo.
(
STJ; AgInt-REsp 1.908.653; Proc. 2020/0317808-1; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 30/11/2022
).

Assim,
é
ônus da parte
instruir o processo
tanto
com
o
demonstrativo dos rendimentos
aufer
idos,
quanto demonstrar que os
seus
recursos, ao serem aplicados no atendimento de suas necessidades básicas, não permit
e
m adimplir as custas
do processo
sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Fixadas essas premissas
e
ao
examina
r

melhor
o feito
, v
erifica-se que
o
agravante
anexou documentos
visando comprovar seus gastos, referentes ao mês de outubro de 2022
:
a)

conta
de energia
elétrica
na quantia de
R$
217,77
(duzentos e dezessete reais e setenta e sete centavos
);

b)

conta
de
água
no
valor
de
R$ 371,22
(trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos
);
c)

conta

de
telefone,
no valor

de
R$ 132,98
(cento e trinta e dois reais e noventa e oito centavos
)
e;
d)
fatura do seu cartão de crédito
no valor de
R$ 354,35
(trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos
),

totalizando a quantia de
R$ 858,55 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Além disso,
o
extrato anexado pelo
a
gravante,
ID.
16623352 dos autos originários
, demonstra que
aufere, mensalmente, benefício previdenciário no valor líquido de

R$ 2.131,93 (dois mil cento e trinta e um reais e noventa e três
centavos
)
.

Nesse sentido,
analisando
os documentos supracitados,
verifica-se que

são aptos a demonstrar a hipossuficiência do agravante
,
de modo
que
im
p
utar-lhe o ônus de arcar com a
s custas processuais certamente afetar á o seu
sustento, considerado o
s seus rendimento
s
e
a
sua
s
despesas básicas
.

Diante
dos elementos probatórios acostados aos autos
,
ao menos momentaneamente,
revela
-se justa a concessão do benefício da justiça gratuita
em favor d
o
a
gravante.

R
essalta-se, ainda, que, conforme parágrafo único do artigo 100, do CPC, caso revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Posto isso,
comprovada a necessidade do agravante

DOU PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento

para
lhe
conceder o benefício da justiça gratuita
e, via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - JUNTADA DE DOCUMENTOS - COMPROVAÇÃO DA FALTA DE CAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1.
É ônus da parte solicitante da gratuidade de justiça instruir o processo tanto com o demonstrativo dos rendimentos auferidos quanto demonstrar que os seus recursos, ao serem aplicados no atendimento de suas necessidades básicas, não permitem adimplir as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família.

2.

O
extrato
e os documentos anexados
pelo
a
gravante
demonstra
m
que
aufere, mensalmente, benefício previdenciário no valor líquido de

R$ 2.131,93 (dois mil cento e trinta e um reais e noventa e três
centavos
)

e
possui
gastos básicos de man
utenção da residência,
por mês,

no valor
de R$ 858,55 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos),
ID nº 3708866,
documentos
aptos a demonstrar a
sua
hipossuficiência
.

3.

Nesse sentido,
revela-se justa a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e Provido. Prejudicado o agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.